Tribunal: TJES
Processo: 5000627-48.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000627-48.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULEICA PORTUGAL SOUZA
RECORRIDO: JAILSON MARTINS VIEIRA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. COLISÃO. IMPRUDÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO SOFRIDA E O ACIDENTE DESCRITO NOS AUTOS. DANOS MATERIAIS. GASTOS COM MEDICAMENTOS, INSUMOS E FISIOTERAPIA. COMPROVAÇÃO. GASTOS COM TAXI. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. EXCLUSÃO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. DANO ESTÉTICO CUJA OCORRÊNCIA SE PRESUME EM RAZÃO DA NATUREZA E EXTENSÃO DAS LESÕES. QUANTUM MANTIDO. ABATIMENTO DE VALORES DO DPVAT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REQUERENTE ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminarmente, a parte recorrente aduz a incompetência dos Juizados Especiais, já que seria necessária a realização de exame pericial para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos físicos sofridos pela parte autora.

Não obstante,
tenho que a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser afastada porquanto não se mostra imperiosa a realização de prova pericial, seja para demonstrar as condições do local do acidente, seja para demonstrar a extensão dos danos. Tanto esta como aquelas poderiam ser informadas por outros meios, como por exemplo através de fotografias e relatos testemunhais, o que torna a perícia prescindível.

Assim, no entendimento dessa julgadora, melhor do que qualquer laudo ou exame que se possa fazer no presente momento, é analisar os documentos já acostados ao longo do feito, suficientemente capazes de reconstituir os fatos narrados na peça inaugural.

Quanto ao mérito, ficou demonstrado que houve um acidente envolvendo autor e ré, bem como seus respectivos veículos, ocorrido no dia 17 de julho de 2018, por volta das 14 horas e 50 minutos, no momento em que a ré, ao realizar manobra para ingressar em via lateral, interceptou a trajetória do autor, que trafegava em sentido oposto, na mesma via, dando causa à colisão narrada na inicial.

Com relação à culpa pelo acidente, como bem salientado pelo juízo a quo “
A prova oral corrobora com a ilação de que o automóvel [da requerida] efetuou uma manobra, interpondo-se na trajetória da motocicleta e causando a colisão. A demandada iniciou a conversão à esquerda, transpondo a pista, sem atentar à aproximação da vítima, não obstante as condições favoráveis de visibilidade. Essa dedução está em consonância com os registros recolhidos do boletim de ocorrência policial (ID 723976, pp. 2 e 3) e com a evidência fotográfica do local do acidente (ID 723997). Ainda que a contestação tergiverse sobre a tese de que a condutora aguardou em acostamento, antes de efetuar a transposição, o fato é que sobre ela recaía o dever de cautela e que não houve a diligência necessária, pois, de outro modo, o resultado não teria se ultimado. A causalidade adequada, dessarte, estabelece-se com o comportamento imprudente da Ré, ao interceptar a via preferencial oposta, ao realizar manobra sabidamente de alto risco, desatenta às condições do tráfego”.

A parte requerida, ora recorrente, sustenta, ainda, que o autor trafegava pelo local em alta velocidade. Registro, no entanto, que não há nos autos elementos a comprovar tal alegação, ônus que a ela competia (art. 373, II, CPC) e em relação ao qual não se desincumbiu.

Novamente fazendo referência à decisão recorrida, “
No caso em exame, a súbita interposição do veículo maior no sentido preferencial de fluxo, seccionando a faixa de circulação oposta, é que ostenta o predicado de causa eficiente do resultado nocivo. Não se estabelece, no caso em apreço, o nexo de causalidade adequada com o aventado excesso de velocidade do demandante, pois detinha a parte Requerida os meios e as condições de acautelar-se do dano, caso houvesse obrado com a diligência que as circunstâncias reclamavam”.

Portanto, na esteira da decisão recorrida, tem-se como evidenciada a culpa da demandada pelo acidente, porquanto realizou manobra sem a cautela devida, em afronta ao disposto nos arts.
28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Verificada a responsabilidade civil da parte requerida pelo sinistro narrado, incumbe analisar os danos supostamente ocorridos.

E nesse ponto, novamente, a sentença não merece reparos, devendo ser confirmada por seus próprios fundamentos.

No caso dos autos, em que pese a relutância da recorrente, o recorrido, a partir dos documentos acostados aos autos, desincumbiu-se de demonstrar que os danos por ele sofridos em seu membro inferior esquerdo decorreram do acidente descrito nos autos, bem como os gastos empreendidos para seu tratamento, como passo a elucidar.

O boletim de ocorrência policial de id nº 250860 comprova que o autor, ainda na data do sinistro, foi hospitalizado, tendo a guarnição que atendeu a ocorrência constatado lesões em sua perna esquerda. As fotografias de id nº 250863 retratam os ferimentos e sua gravidade, corroboradas pelo laudo de id nº 250864, que aponta que o autor permaneceu hospitalizado até a data de 24/07/2017, sem previsão de alta.

Nesse cenário, evidente a comprovação das lesões sofridas pelo autor. E nesse ponto, a despeito da inexistência de receituários médicos a respaldar as despesas de id nº 250866, verifico que os itens adquiridos pelo autor, tais como gaze, luva, soro fisiológico, analgésico, atadura, fitas e etc., além dos gastos com fisioterapia “
home care
”, guardam inconteste compatibilidade com as lesões sofridas e retratadas nos autos pelo autor, sendo, portanto, devida a reparação pretendida.

Entrementes, no que diz respeito aos gastos com “táxi”, no valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), entendo que assiste razão à recorrente. Isto porque o recibo acostado aos autos é deveras singelo, omisso quanto à data de sua emissão e itinerário, assim como omisso o CPF do motorista, cuja assinatura é de difícil identificação.

Ademais, como as sessões de fisioterapia foram realizadas em regime de “home care”, conforme recibo de id nº 250866, pág. 11, não vislumbro evidenciada a comprovação da necessidade de deslocamento do autor, sobretudo a justificar o gasto no valor constante do recibo em apreço, tendo em vista que não há nos autos comprovantes de ida a consultas médicas ou submissão do autor para exames e afins.

Em relação aos gastos com a motocicleta, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que concerne à indenização por danos morais, a sentença recorrida também não merece reparos.

O direito à reparação dos danos morais, consagrado nos incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal, é considerado fundamental.

Os danos morais, por sua vez, são aqueles que decorrem de violação a direitos da personalidade, os quais encontram previsão nos arts. 11 e seguintes do Código Civil.

Podem ser considerados direitos da personalidade todos aqueles inerentes à dignidade da pessoa humana, tais como a honra, a boa fama, a integridade física, a integridade psíquica, a saúde, a vida, a tranquilidade, entre outros.

No caso dos autos, conforme já fundamentado, em decorrência do acidente comentado o autor lesão à sua integridade física, tendo que se afastar de suas atividades laborais e realizar cirurgia reparadora, tendo sido prejudicado em sua deambulação por longo período.

Dessa forma, é de se entender que da colisão descrita nos autos houve violação à integridade física do autor, decorrente de conduta culposa da parte requerida, fazendo o autor jus à reparação dos danos morais sofridos.

Tendo em vista os danos e, sobretudo, o longo tempo de recuperação das lesões, que exigiu a imobilização do membro inferior esquerdo por longo período, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado à sua reparação, não se mostrando excessivo, de modo a ocasionar enriquecimento indevido, nem ínfimo, sob pena de nada reparar, mas adequado à situação demonstrada ao longo do feito, além de não destoar do quantum arbitrado pela jurisprudência em casos análogos. Veja-se:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 15.000,00. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR. FRATURAS (FÊMUR, TÍBIA E MALÉOLO), INCLUSIVE COM PERDA FUNCIONAL DE MEMBROS. QUANTUM MANTIDO NO CASO CONCRETO EM VIRTUDE DA GRAVIDADE DAS LESÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71007850944, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 31-07-2018)

No que diz respeito aos danos estéticos, adoto os fundamentos constantes da sentença recorrida: “
pela natureza do dano corporal retratado nos autos, é clarividente a permanência de sequelas e deformidades resultantes da lesão e dos atos cirúrgicos reparatórios, com induvidoso impacto sobre a auto-estima e sobre a aparência externa do indivíduo, suscitando a caracterização do dano estético. Limitando-se a lesão demonstrada, todavia, a segmento corporal passível de ser melhor recoberto pelas vestimentas, reduzindo a exposição aos olhares alheios, de certo modo mitigando o natural desconforto do lesado, reputo que não deva ser o mesmo objeto de exacerbação, razão pela qual o estimo em
R$10.000,00 (dez mil reais)
.
Vale recordar a subsunção à Súmula STJ nº 387, que preconiza: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Por fim, constata-se que o douto juízo a quo procedeu ao regular
abatimento do quanto recebido pelo seguro DPVAT a título de indenização.

Ante o exposto,
VOTO
pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso inominado interposto pela ré, para, tão somente, excluir da indenização por danos materiais a quantia de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), referente às despesas com táxi, mantida a sentença a sentença, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos.

Sem custa e honorários, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.